Tribunal: TJMT
Processo: 0008004-98.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008004-98.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO SILVESTRE DELALIBERA NOGUEIRA - CPF: 031.487.131-41 (APELANTE), VARLEY SOMINE DA SILVA (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EVERTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 041.988.521-89 (APELANTE), CLAUDEIR CARDOSO DOS SANTOS (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO SILVESTRE DELALIBERA NOGUEIRA - CPF: 031.487.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VARLEY SOMINE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR CARDOSO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO [BANANA DE DINAMITE]
– ALEGADA
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO:
REAJUSTE DA REPRIMENDA DE MULTA, QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT
–
APELO DESPROVIDO
,
COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.
Na hipótese, t
ratando-se a posse ilegal de artefato explosivo (dinamite) de delito de mera conduta, desnecessária a realização de laudo pericial para demonstrar a sua potencialidade lesiva, pois os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento visam tutelar a segurança pública e a paz social e, não demandam, para a tipificação do art. 16, parágrafo único, III, da Lei n.o 10.826/03, o resultado naturalístico ou o efetivo perigo de lesão.

2.

Na hipótese,
impõe-se
atuação de ofício
para reajustar a pena de multa imposta ao acusado, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Apelação conhecida e desprovida,
com providência
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EVERTON LUIZ DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EVERTON LUIZ DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 0008004-98.2015.8.11.0040
, na qual, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta típica prevista no
art. 16, parágrafo único, inciso
III,
da Lei n.o 10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
ab
erto
, e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; e
o absolveu
da imputação da prática do crime de associação criminosa (art. 288, CP).

Ainda, no mesmo decreto judicial, os coacusados
HÉLIO SILVESTRE DELALIBERA NOGUEIRA, VARLEI SOMINE DA SILVA
e
CLAUDEIR CARDOSO DOS SANTOS
foram
absolvidos
dos crimes previstos no art. 288, do Código Penal e art. 16, §1o, III, do Estatuto do Desarmamento
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no
ID 191415006
, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição
do delito tipificado no art. 16, §1o, III, da Lei n.o 10.826/2003,
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
alegando que
não restou provada a materialidade do crime
de posse de artefato explosivo, uma vez que o objeto não foi submetido à perícia técnica, inexistindo, pois, conclusão quanto à potencialidade lesiva da “banana” de dinamite.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 191415015, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 199473696,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa
,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
25 de agosto de 2015
, por volta das 19h10, na Rua das Palmeiras, no. 369, bairro Jardim Europa, na cidade de Sorriso-MT, os denunciados
CLAUDEIR CARDOSO DOS SANTOS
,
HÉLIO SILVESTRE DELALIBERA NOGUEIRA, VARLEY SOMINE DA SILVA
e
EVERTON LUIZ DE SOUZA
possuíam e detinham artefato explosivo ou incendiário, consistente em
01 (uma) banana de dinamite
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como os increpados, conscientes e dolosamente, se associaram em mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometerem condutas ilícitas. [Denúncia, ID 191424158, p. 8-11].

Diante disso,
EVERTON LUIZ DE SOUZA

foi denunciado e
condenado
como incurso apenas nas penas do art. 16,
§ único, inciso III
, da Lei n.o 10.826/03, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise concomitante das teses de absolvição.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE:

Como única pretensão recursal, a Defesa pleiteia a
absolvição
do apelante pela prática do crime disposto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei no. 10.826/03, sustentando a ausência de laudo preliminar ou definitivo acerca da potencialidade lesiva do artefato explosivo ou, ainda, de qualquer outro documento capaz de atestar se realmente o material apreendido tratava-se ou não de uma “banana de dinamite”.

A pretensão, porém,
não
merece prosperar.

As provas colhidas nos autos indicam à saciedade que o artefato explosivo foi encontrado pelos policiais na residência do recorrente, de modo que não há falar-se em anemia probatória quanto à propriedade do objeto apreendido, valendo salientar que durante a instrução não se pôs em dúvida se o artefato correspondia ou não à uma banana de dinamite, material sabidamente explosivo.

Auscultado na fase policial, o ora recorrente manteve-se em silêncio (ID 191424158, p. 29-31), ao passo que interrogado perante o juízo,
EVERTON LUIZ DE SOUZA
discorreu que estava na praia do Rio Teles Pires quando um rapaz lhe ofereceu esse artefato explosivo e assim adquiriu a dinamite pelo valor de duzentos reais, com intenção de revendê-la por uma quantia maior. Assumiu que, a princípio, nunca tinha visto esse tipo de artefato e apenas comprou com a intenção de vender mais caro.

Continuou aduzindo que comentou com o
Hélio
que tinha essa dinamite para vender e ficou com esse explosivo em casa por mais de quinze, vinte dias; assumindo, ainda, que no dia que a polícia chegou na sua residência, ficou assustado e afirmou à guarnição que o
Hélio
que havia deixado esse explosivo no seu domicílio. Por derradeiro, discorreu que seus pais tinham conhecimento do objeto no local.
[Relatório de mídias, ID 191424197].

A genitora do recorrente,
Maria Aparecida de Souza
, em juízo, discorreu que avistou o artefato explosivo na sua geladeira e questionou seu filho, que confirmou que se tratava de uma dinamite, momento em que pediu para ele retirar o objeto, contudo,
EVERTON
manteve o explosivo naquele eletrodoméstico, acrescentando que não o questionou acerca da procedência ou propriedade dessa peça. [Relatório de mídias, ID 191424197].

Antônio de Souza
, pai do apelante, em sede judicial, declarou que visualizou na geladeira da sua casa o explosivo e não deu importância para aquela situação, pois não tinha noção do que se tratava, aduzindo que posteriormente sua esposa lhe contou que era uma dinamite. [Relatório de mídias, ID 191424197].

Em juízo, o policial
civil
Ricardo Augusto da Silva França
aduziu que a Polícia recebeu denúncia acerca do envolvimento de indivíduos com roubos à caixas eletrônicos, motivo pelo qual sua equipe diligenciou até um estabelecimento comercial (boate) na cidade de Nova Ubiratã-MT e encontrou dois suspeitos, o
Claudeir
e o
Hélio
, os quais estavam na posse de nada ilícito. Em conversas com esses suspeitos, surgiu o nome do
Varlei
. Em continuidade às diligências, na cidade de Sorriso-MT, tomaram conhecimento de um quarto elemento, o
Everton
e, diligenciaram até sua residência. Disse que
Everton,
a princípio, negou qualquer ligação com os demais increpados ou com condutas criminosas, contudo, depois confirmou que tinha uma “banana” de dinamite escondida na geladeira da sua casa.

Prosseguiu asserindo que os quatro suspeitos, embora fossem conhecidos uns dos outros, negaram a associação criminosa, bem como que foi a partir do
Varlei
que a equipe tomou conhecimento que o ora apelante estava na posse de explosivo, o qual afirmou que estava guardando a dinamite para o
Hélio
. [Relatório de mídias, ID 191424197].

Oportunamente, saliento que o simples fato de a testemunha em questão consistir no policial civil que realizou a prisão em flagrante
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando o seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Soma-se a isso o fato de que a conduta de possuir artefato explosivo ou incendiário se amolda ao tipo penal previsto no inciso III do parágrafo único do art. 16 da Lei n.o 10.826/03, que possui a seguinte redação:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único.

Nas mesmas penas incorre quem: (...)

III –
possuir,
detiver, fabricar ou empregar
artefato explosivo
ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;”.

E os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de
mera conduta
e
perigo abstrato
,
razão pela qual dispensam a realização de perícia nas armas, munições e artefatos explosivos para demonstrar a potencialidade lesiva
, pois antes de atentarem contra a incolumidade pública, agridem a paz social ao impedir o controle estatal sobre a sua posse dentro do território nacional.

Logo, o legislador, antecipando a tutela penal, pune tais condutas antes mesmo que representem lesão ou perigo concreto.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte sobre o tema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. POSSUIR, DETER, FABRICAR OU EMPREGAR ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
Constata-se, da análise do tipo penal (art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003) que a lei visa proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a probabilidade de dano, e não a sua efetiva ocorrência. Trata-se, assim, de delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz social, bastando para configurar o delito o simples porte do artefato explosivo
. 3.
Irrelevante aferir a eficácia do artefato bélico para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de artefato explosivo ou mesmo explosivos desacompanhados dos detonadores (art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003)
. 4. A insurgência vertida no recurso especial foi debatida e decidida no acórdão a quo, a provocar, consequentemente, o adequado prequestionamento da matéria. 5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada”.
(STJ – AgRg no REsp 1477040/RS. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 04/08/2015. DJe 20/08/2015) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI No. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE POR INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPERTINÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL. - A consumação do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei no. 10.826/03), por ser de perigo abstrato - ou de mera conduta -, independe da produção de resultado naturalístico pela conduta do agente. Logo, basta que ocorra o comportamento previsto no núcleo do tipo penal para que o fato seja considerado típico, antijurídico e culpável, pouco importando o resultado concreto da ação, em consonância com o entendimento do STJ: “ (...)
Firme nesta Corte o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo”.
(AgRg no AREsp 1513023/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.
(N.U 0000261-51.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020) – destaquei.

Dessa forma, demonstrada a desnecessidade da perícia para atestar a lesividade do artefato explosivo e diante dos testemunhos colhidos na instrução criminal, do Boletim de ocorrência no. 2015.247955 (ID 191424158, p. 14-17) e do termo de apreensão lavrado na fase preambular (ID 191424158, p. 54), não há dúvidas de que o apelante
EVERTON
mantinha sob sua guarda artefato explosivo, qual seja, uma banana de dinamite, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando configurado o crime descrito no art. 16, parágrafo único, III, da Lei no. 10.826/03.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

É cediço que para a fixação da pena de multa faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de reprimenda ser exasperada na mesma proporção da sanção privativa de liberdade. Assim, se a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena de multa, relativamente à quantidade de dias-multa.

Ademais,
a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sobre o tema, colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO – PLEITO EXCLUSIVO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
-
REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO PROVIDO.
A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência, sendo que, caso aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
. Recurso provido”.
(N.U 0005881-87.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Dessa forma
e sem maiores delongas, revela-se
necessária a readequação,
de ofício
, da pena de multa aplicada ao apelante
EVERTON
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em
50 (cinquenta) dias-multa
não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida pela prática do delito de posse de artefato explosivo –
03 (três) anos de reclusão
.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono

ex officio
a pena de multa de
EVERTON LUIZ DE SOUZA
para
10 (dez) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
EVERTON LUIZ DE SOUZA
em face da sentença prolatada
nos autos da Ação Penal n.o 0008004-98.2015.8.11.0040 (PJe).

De outro lado,
DE OFÍCIO
,
reajusto
a pena de multa
imposta ao apelante à conta da condenação pelo delito de posse de artefato explosivo, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024